Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709090-12.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DOS IPES APELADO: DAVID FREITAS DE SOUSA D E S P A C H O A apelante postulou, em sede recursal, o beneficio da justiça gratuita, sob o fundamento de que se trata de associação sem fins lucrativos com despesas superiores ou equiparadas à receita mensal. Para comprovação de sua hipossuficiência, juntou aos autos extratos bancários, bem como orçamento de terraplanagem e pavimentação. Pois bem. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. No caso das pessoas jurídicas, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, consoante dispõe a súmula n° 481 do STJ: “Súmula n. 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Deste modo, a fim de melhor analisar o pedido de justiça gratuita, intime-se a apelante para, no prazo de 05 dias, juntar balanço patrimonial e/ou livros contábeis ou qual qualquer outro documento hábil a amparar o pedido de gratuidade de justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator